Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. REGULARIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ALHEIA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA. FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURADA.
1. A culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro rompem o nexo causal e afastam a responsabilidade da instituição financeira.
2. Inexiste cadeia de fornecimento e, consequentemente, solidariedade entre a instituição financeira que concede o empréstimo e a empresa que convence o consumidor a transferir o valor respectivo para implementar uma suposta portabilidade com troco.
3. Apelação desprovida.